Tribunal: TJSP
Processo: 0009239-43.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Acolhimento – Sentença de extinção do cumprimento de sentença – Ausência de título executivo judicial representativo dos valores que estão sendo cobrados – Montantes referentes a débitos de multas e IPVA, serviços de manutenção e troca de peças e indenização pela suposta deterioração do veículo que não são dotados de liquidez, certeza e exigibilidade,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Acolhimento – Sentença de extinção do cumprimento de sentença – Ausência de título executivo judicial representativo dos valores que estão sendo cobrados – Montantes referentes a débitos de multas e IPVA, serviços de manutenção e troca de peças e indenização pela suposta deterioração do veículo que não são dotados de liquidez, certeza e exigibilidade, demandando o ajuizamento de ação própria – Sentença mantida – Apelação não provida.